Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA FIXADA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Para tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, previsto no art. 2o da Lei n. 12.153/2009, mas também a complexidade da matéria, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda.

2. Em observância aos princípios que regem o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente da simplicidade, da informalidade e da celeridade, incabível o processo e julgamento de demandas que necessitam de produção de prova pericial.

3. É de maior complexidade a prova que, para dar solução à lide, não pode se resumir a simples esclarecimento a ser prestado por expert indicado pelo juiz, tal qual previsto no art. 10 da Lei 12.153/09. Havendo necessidade de investigação apurada por perícia judicial, prevista nos arts. 464 e seguintes do CPC, acerca da correção das questões do concurso impugnadas, evidente a maior complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.